Tribunal: TJSP
Processo: 1010706-74.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de extinção quanto ao pedido declaratório e de procedência quanto à indenização. Apelo da autora.

Descabimento da inclusão de outras quatro linhas telefônicas no pedido declaratório de inexistência de relação jurídica. Art. 329, CPC. Alteração do pedido após a citação e o oferecimento de contestação,

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de extinção quanto ao pedido declaratório e de procedência quanto à indenização. Apelo da autora.

Descabimento da inclusão de outras quatro linhas telefônicas no pedido declaratório de inexistência de relação jurídica. Art. 329, CPC. Alteração do pedido após a citação e o oferecimento de contestação, sem anuência da ré, não é possível.

Independentemente do cancelamento da linha no mês seguinte ao do golpe, assiste interesse de agir à autora ao pretender a declaração de inexistência de relação jurídica, no intuito de que não haja dúvida de que jamais foi titular da linha telefônica utilizada para a prática de crime. É incontroverso que a autora não contratou os serviços da ré relativos à linha telefônica pré-paga de n. (12) 99701-5583, mas que terceiros, se passando por ela, solicitaram a habilitação desses serviços. Procedência do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica.

Danos morais. Independentemente do desfecho do inquérito policial, o envolvimento do nome da autora à prática de delito criminal por falha na prestação dos serviços de telefonia prestados pela ré que permitiu a habilitação de linha telefônica em nome da autora por terceiros, extrapola os transtornos e dissabores do dia-a-dia, gerando danos morais indenizáveis. Indenização majorada para R$8.000,00.

Apelação provida em parte.